Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004025-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE DE PAULA MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 30269052. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. BrasíliaDF, 31 de outubro de 2021 21:42:09. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador